Tribunal: TJDFT
Processo: 0724591-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724591-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRASÍLIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE BIBIDAS EIRELI RECORRIDO: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PROGRAMA DE PONTOS E MILHAS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1 – Penhora. Programas de fidelidade de cliente. A agravante não apresentou os regulamentos dos programas de milhagens cujos saldos pretende penhorar, com autorização para adjudicação em favor de terceiro ou alienação em leilão, atos indispensáveis à desapropriação objetivada pela penhora. É legítima a previsão de normas que imponham o caráter personalíssimo e intransferível dos programas de fidelidade, de modo que não cabe ao juiz desconsiderar tais aspectos em ato expropriatório, sob pena de indevida incursão na liberdade de contratar de referidos programas, que são terceiros neste processo. É, pois, descabida a penhora de pontos ou “milhas” em programa de fidelidade. 2 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 789 e 835, inciso XIII, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito e aos programas de fidelidade das empresas aéreas, a fim de que informem se o recorrido possui pontos em seus programas de fidelidade. Pleiteia o reconhecimento da possibilidade de penhora e conversão em pecúnia dos pontos e milhas de programas de fidelidade. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 789 e 835, inciso XIII, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015